Tribunal: TJES
Processo: 0002649-39.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002649-39.2011.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO DOS SANTOS CAMATTA
APELADO: PABLO CARLOS BRANDAO FERREIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL. ERRO MEDICO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1.
T
ratando-se
de profissionais
liberais
,
a responsabilidade será
subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de culpa
do médico/apelado
,
conforme parágrafo 4º, do artigo 14 da Lei 8.078/95
.

2.
A
prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo condutas médicas, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar o nexo entre o resultado danoso e o ato médico.
3.
Nesse passo, o laudo pericial
(fls. 286/289),
respondendo a
os 21
(vinte e um)
quesitos apresentados pelo apelante,
concluiu
que não houve erro médico a justificar
indenização.
4.

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida, uma vez que
o laudo pericial foi claro e conclusivo no sentido de que não houve negligência, imperícia ou imprudência no atendimento prestado pelo médico
ao apelante.
5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002649-39.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS CAMATTA

Advogado do(a) APELANTE: JORGE SERRA DE SOUZA - ES7636-A
APELADO: PABLO CARLOS BRANDAO FERREIRA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO - ES8799-A, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

VOTO

Conforme relat
ado
,
t
rata
-
se de recurso de
apelação cível interposto por

Renato dos Santos Camata
contra a sentença
de
fl
s
.
346/352

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Nova Venécia

que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
o

ora
apelante
,
julgou
im
procedentes os pedidos autorais.

Em
suas
razões recursais
(
fls.
354/3
60
)
,
o
apelante alega, em síntese,

que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou demonstrado o dano decorrente do erro médico.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o autor, ora apelante, alegou que realizou uma cirurgia de emergência no 4º dedo da mão esquerda, sendo necessário usar um fio metálico (pino) por 05 meses. Após retirar o pino, verificou que o dedo estava defeituoso,
completamente torto.
Prossegu
iu
alegando que o
requerido, ora
apelado, não prestou a devida assistência médica,
além de ter recusado atendimento médico.

O
ora
apelado, por sua vez,
neg
ou
os fatos apresentados na inicial e junt
ou
d
ocumentação
comprovando que a prestação de serviço foi feita de forma correta e que não há nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta praticada.
Ademais, destacou que orientou o apelante a realizar fisioterapia e utilizar diariamente o antibiótico (fls. 99/103).

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista,
uma vez que o apelante é destinatário final do serviço prestado pelo apelado, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o apelado, no de fornecedor, conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

Nesse passo,
tratando-se
de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva.
C
ontudo,
tratando-se
de profissionais
liberais
,
a responsabilidade será
subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de culpa
do médico/apelado
,
conforme parágrafo 4º, do artigo 14 da Lei 8.078/95
.

A
prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo condutas médicas, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar o nexo entre o resultado danoso e o ato médico.

Nesse passo, o laudo pericial
(fls. 286/289),
respondendo a
os 21
(vinte e um)
quesitos apresentados pelo apelante,
concluiu
que não houve erro médico a justificar
indenização.

A propósito, trago às considerações feitas pelo médico perito que demonstrou inexistência de liame de causalidade entre o alegado dano e a conduta praticada pelo apelado:

“
Considerações:

0 autor sofreu fratura do dedo anular da mão esquerda, exposta, sendo operado e fixado no mesmo dia. Evoluiu com retardo de consolidação e foi retirado o fio sendo indicada nova fixação para melhora do quadro. Após a retirada do fib, informou ter havido desvio da fratura.
No momento apresenta consolidação completa da fratura porém ha desvio rotacional dos fragmentos causando sobreposição dos dedos anular e mínimo ao fazer a flexão
. Tem indicação para correção cirúrgica. O autor sofreu fratura exposta que é quando urna fratura rompe a pele havendo exposição óssea. E uma lesão urgente que deve ser tratada cirurgicamente com lavagem exaustiva da ferida devido ao alto risco de infecção. / Quando possível deve-se proceder a fixação precoce da fratura não sendo uma prioridade, podendo ser realizada em segundo tempo cirúrgico. O autor foi tratado evoluindo sem infecção e tendo a fratura fixada. As fraturas de falange consolidam em media entre 4 e 6 semanas. 0 autor relatou ter ficado alguns meses sem haver consolidação, que só ocorreu após a retirada da fixação. No momento ha consolidação da fratura com desvio dos fragmentos.
Nexo causal: Em avaliação do procedimento realizado não verificamos.

Ademais, cabe destacar, por oportuno, que o apelante não juntou aos autos documentos comprovando que compareceu as sessões de fisioterapia, ou que esteve em contato com o Dr. Leandro, para uma possível cirurgia de correção, conforme orientação do médico apelado (fls. 99/103).

Nessa linha de defesa, segue trecho da sentença exarada pela magistrada a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito:

“
o demandado menciona que após a realização da cirurgia orientou o auto
r
a realizar fisioterapia e os c
u
idados diários, conforme recomendado e prescrito o uso de antibiótico. Nos documentos apresentados com a defesa, mais p
r
ecisa
m
ente os constantes às fls. 99/103,
o demandado encamin
hou
o a
u
tor para fisiotera
p
ia pa
r
a "ganho de a
r
co de movimento" e orientou/encamin
h
o
u
ao
D
r. Leandro para avaliação/cirurgia para correç
ão
.
Em réplica o autor não impugna
o
s documentos apresentados na co
n
testação tampouco apresenta provas que realizou a fisio
terapia
indicada
ou
até mesmo que tenha ido a consulta a
o
médico apontado pelo demandado o ou
t
ro profissional na área, para fins de avaliação da necessidade da cir
u
rgia para i
n
correção.

(...) Diante das provas obtidas, vê-se que não ficou comprovado nos autos que a 'conduta do médico tenha sido inadequada, ao contrário, a prova pericial menciona a ausência de erro no procedimento realizado, o que afasta o dever de indenizar. (...)”

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial foi claro e conclusivo no sentido de que não houve negligência, imperícia ou imprudência no atendimento prestado pelo médico ao apelante.

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
o laudo pericial
em cotejo com as provas produzidas nos autos,
não há se falar em provimento do recurso.

Com base nesses fundamentos,

conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.